Tribunal: TJDFT
Processo: 0740426-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740426-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: OZÁRIO ALVES NUNES RECORRIDO: FABIANA DA SILVA NERY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto (ID 43076663). O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, pugna para que o benefício da gratuidade da justiça deferido em sede recursal produza efeitos retroativos, alcançando os atos processuais praticados em primeira instância. Postula, ademais, pelo reconhecimento da impenhorabilidade de percentual do seu salário, defendendo a inobservância do mínimo existencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente, embora intimado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, diante da ausência de comprovação da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por ele citado como deferido nos autos principais, quedou-se inerte (ID 44156884). Assim, resta configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS. RAZÕES FIRMADAS POR PROCURADOR SEM MANDATO NOS AUTOS. SÚMULA 115/STJ.COMPROVAÇÃO DO PREPARO E/OU COMPROVAÇÃO DOS BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ 1. As petições do recurso especial, do agravo em recurso especial e do presente agravo interno, estão subscritas por advogado que não tem mandato nos autos para representar a parte recorrente. 2. Embora regularmente intimada para sanar o referido vício, quando da interposição do agravo em recurso especial, quedou-se inerte.Incidência da Súmula n. 115/STJ. 3. Ademais, a jurisprudência do STJ assentou que a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo ou ser beneficiário da justiça gratuita, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado. 4. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo e/ou comprovação de ser beneficiária da justiça gratuita, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso.Incidência da Súmula n. 187/STJ. Agravo interno não conhecido (AgInt no AREsp 207485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 16/3/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, de igual forma, o apelo especial não mereceria prosseguir, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, aqui aplicado por analogia. Nesse sentido, vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios", nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, é pressuposto de admissibilidade do apelo excepcional o esgotamento dos recursos cabíveis na instância ordinária (Súmula n. 281 do STF). 2. Não ocorre o necessário exaurimento de instância ordinária quando os embargos de declaração são apreciados em decisão monocrática. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2209753/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005